Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-24.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móvel planejado (armário para dormitório). Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória.
A ré não apresentou qualquer documento que comprove as dificuldades para a obtenção da matéria-prima para realizar os reparos, a entrega dos itens apenas em 20.12.2020, tampouco do contato com a autora em janeiro de 2021 para tentar solucionar a questão antes do

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móvel planejado (armário para dormitório). Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória.
A ré não apresentou qualquer documento que comprove as dificuldades para a obtenção da matéria-prima para realizar os reparos, a entrega dos itens apenas em 20.12.2020, tampouco do contato com a autora em janeiro de 2021 para tentar solucionar a questão antes do ajuizamento da presente demanda. Ademais, o fato de um dos funcionários da ré ter contraído Covid-19 e ter ficado afastado de suas atividades profissionais não a exime da obrigação que tinha perante a requerente de providenciar os reparos necessários para que o móvel ficasse em perfeitas condições, já que adquirido novo e sob medida. Rescisão do contrato, por culpa da ré, corretamente declarada.
As circunstâncias descritas nos autos superam os meros aborrecimentos cotidianos. O comportamento da ré causou e continua causando desnecessária perturbação psíquica à autora, que precisou dispor de tempo útil para a resolução de um problema ao qual não deu causa. Indenização por dano moral moderadamente fixada em R$5.000,00 e deve ser mantida.
Recurso improvido.